Tribunal: TJES
Processo: 5023542-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023542-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023542
-
56
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

em face da sentença id. 2991885, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
”
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A.
,

julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a ora apelante ao pagamento da importância de R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).

Em suas razões (id. 2991888), a apelante aduz, em síntese, que a instalação do segurado da autora é enquadrada como “tarifa honorária verde”, isto é, funciona em tensão superior a 2,3 kV, não estando abrangida na solicitação de ressarcimento. Alega que a r. sentença deve ser reformada vez que inexiste ilícito por ela praticado bem como não há comprovação do nexo de causalidade a ensejar a reparação pleiteada.

Sustenta também que
“
o não cumprimento dos procedimentos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, impede a indenização por danos materiais. Nessa toada, interpretação em contrário cinge-se como prova unilateral produzida pela Apelada, o que deve ser afastado por este juízo. Em observância ao princípio da igualdade na seara processual, deve o magistrado dispensar tratamento igualitário às partes, conforme determina o artigo 139, I, do Código de Processo Civil.”

A apelada apresentou contrarrazões (id. 2991890) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023542
-
56
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
I
RITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

em face da sentença id. 2991885, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
“
ação de ressarcimento por sub-rogação securitária
”
ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A.
,

julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a ora apelante ao pagamento da importância de R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que matinha com a empresa Dallas Mineração Eireli contrato de seguro que previa, dentre outros itens, a cobertura por eventual dano elétrico.

Aduz que em razão de variação de tensão na rede elétrica ocorrida no dia 16/04/2020 alguns danos ocorreram, tendo sido emitido laudo técnico indicando as causas e consequências da aludida oscilação.

Assim, em razão da queima de equipamento, pretendeu a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento dos valores despendidos com a indenização do sinistro na ordem de R$ 8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta reais).

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou procedente o pleito autoral.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que a instalação do segurado da autora é enquadrado como “tarifa honorária verde”, isto é, funciona em tensão superior a 2,3 kV, não estando abrangida na solicitação de ressarcimento. Alega também que a r. sentença deve ser reformada vez que inexiste ilícito por ela praticado bem como não há comprovação do nexo de causalidade a ensejar a reparação pleiteada.

Por fim, sustenta que
“
o não cumprimento dos procedimentos regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, impede a indenização por danos materiais. Nessa toada, interpretação em contrário cinge-se como prova unilateral produzida pela Apelada, o que deve ser afastado por este juízo. Em observância ao princípio da igualdade na seara processual, deve o magistrado dispensar tratamento igualitário às partes, conforme determina o artigo 139, I, do Código de Processo Civil.”

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Inicialmente, esclareço que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Nesses casos, a doutrina pátria ensina que “
ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).

Desta forma, a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados à segurada e, consequentemente, à seguradora apelada. A controvérsia em questão diz respeito à existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e os prejuízos suportados pela apelada.

Pois bem.

Sobre o tema, a recente Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n.º 414/2010. Veja-se:

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(...)

§ 2º
O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão.

Em resumo, cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

In casu
, consta do “Laudo Técnico” (id. 2991849) e do “Relatório de Regulação de Sinistro” (id. 2991854) que os danos causados no bem segurado (Compressor Móvel, Marca: INGERSOLL, Modelo: R160I, Ano fabricação: 2014, número de série: B0414I0051) decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Lado outro, compulsando a conta de energia elétrica acostada no id. 2991852, é possível verificar que a tensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é de 13.8 kV e que o consumidor é responsável por unidade consumidora do “Grupo A”.

Por essas razões, considerando que a segurada da apelada é de unidade consumidora pertencente ao “Grupo A”, e atento ao fato de que os danos elétricos causados nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária apelante por ser responsabilidade do usuário promover as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos, na forma da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e dos e. Tribunais Pátrios em demandas análogas:

INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELEVAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS AO ABAIXAMENTO DA TENSÃO. FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. A Resolução Normativa nº 414 da ANEEL dispõe que "o consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. " (art. 15, parágrafo único). 2. O Hospital Dório Silva, consumidor do grupo A de energia elétrica, era responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, entretanto, a teor da prova técnica, não cumpriu com suas obrigações. 3. Há rompimento do nexo de causalidade por fato de terceiro
. (TJES; APL 0018041-61.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 06/04/2015; DJES 15/04/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. I.
É de responsabilidade da unidade consumidora atendida em nível de tensão superior a 2,3 kV, integrante do Grupo A, promover as instalações necessárias ao abaixamento da tensão e proteção dos sistemas, nos termos do art. 15, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. II. Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos experimentados pelo segurado, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO; AC 5210546-02.2019.8.09.0051; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 03/12/2021; DJEGO 07/12/2021; Pág. 1412)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. QUEDA DE ENERGIA. DESCARGA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV. DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensãosuperior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. Dos documentos anexos, verifica-se a necessidade de aquisição de para raios, o que enfatiza a responsabilidade da consumidora pela proteção de seus sistemas. Evidenciada a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra possível imputar à concessionária de energia elétrica demandada a responsabilidade pelos danos elétricos sofridos pela consumidora
. (TJMT; AC 0039420-47.2016.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 24/08/2021; DJMT 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA PELA SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AMPLA.
Relação original de consumo entre o segurado e o causador do dano. Seguradora que se sub-roga em todos os direitos do segurado (art. 786 do CC), de modo que, também para ela, passa a existirrelação de consumo, incidindo o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Laudo técnico trazido pela seguradora que apenas apurou suposta causa da avaria ocorrida no equipamento, apontando provável oscilação de rede. Laudo pericial elaborado por perito de confiança do juízo que constatou a falta de dispositivos de proteção contra transientes e surtos de tensão no local, em desacordo com norma técnica da ABNT. Nbr 5410/2004. Constatou-se, ainda, que a unidade consumidora é atendida em nível de tensão superior a 2,3 kv, enquadrando-se assim no denominado grupo a, referente aos usuários de alta tensão de energia elétrica, a quem cabe, nos termos do art. 15 da resolução 414/2010 da ANEEL, providenciar as instalações necessárias ao abaixamento de tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega
. Documentos trazidos pela autora que não se mostraram suficientes a demonstrar, segundo o perito, o nexo de causalidade. Inobservância do artigo 373, I, do CPC/2015. Honorários sucumbenciais que devem ser reduzidos, à luz do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0004594-56.2017.8.19.0002; Niterói; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 04/11/2020; Pág. 570)

Assim, pedindo vênia ao magistrado
a quo
, entendo que assiste razão ao apelante ao pugnar pela reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo, para tanto, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5023542
-
56
.20
21
.8.08.00
24

APELANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO EM EQUIPAMENTO – UNIDADE CONSUMIDORA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3KV – GRUPO “A” - RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – CONSUMIDOR DEVE PROMOVER INSTALAÇÕES PARA ABAIXAMENTO DE TENSÃO

– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 349 e 786, do Código Civil.

2
.
No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

3.
Nesses casos, a doutrina pátria ensina que “
ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”. (In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345).

4.
A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

5.
A peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

6.
A Resolução Normativa da ANEEL n.º 1.000, de 07 de dezembro de 2021, que revogou a Resolução n.º 414/2010, no § 2º do artigo 30 dispõe da mesma forma como previa o artigo 15 da revogada Resolução n.º 414/2010, que cabe aos consumidores atendidos em tensão igual ou maior 2,3 kV providenciarem as instalações necessárias para o abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

7.
Consta do “Laudo Técnico” e do “Relatório de Regulação de Sinistro” que os danos causados no bem segurado (Compressor Móvel, Marca: INGERSOLL, Modelo: R160I, Ano fabricação: 2014, número de série: B0414I0051) decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica. Lado outro, compulsando a conta de energia elétrica acostada, é possível verificar que a tensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é de 13.8 kV e que o consumidor é responsável por unidade consumidora do “Grupo A”.

8.
Por essas razões, considerando que a segurada da apelada é de unidade consumidora pertencente ao “Grupo A”, e atento ao fato de que os danos elétricos causados nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, afasta-se a responsabilidade da concessionária apelante por ser responsabilidade do usuário promover as instalações necessárias e as medidas de segurança nos equipamentos, na forma da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

9
. Recurso provido. Sentença reformada.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.